Tribunal: TJMT
Processo: 1009708-39.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009708-39.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO LAGARES DE CERQUEIRA - CPF: 941.760.941-68 (RECORRENTE), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1009708-39.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Recorrente:
Eduardo Lagares de Cerqueira

Parte Recorrida:
Claro S/A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
14/07/2022

Ordem da pauta:
19

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão dos serviços de internet sem que haja inadimplemento, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação de obrigação de fazer que julgou improcedente a pretensão inicial.

A parte Recorrente requer reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a falha na prestação dos serviços de telefonia oferecidos pela reclamada, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.

A reclamada/recorrida defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação do serviço fornecido pela demandada decorrente de suspensão de sinal da linha telefônica e a demora em seu restabelecimento.

A parte autora aduz que é cliente da empresa recorrida e em meados de janeiro de 2021 teve seu serviço de telefonia suspenso, motivo pelo qual contatou a reclamada por meio do protocolo n. 202182855011, contudo, o restabelecimento não ocorreu até o ajuizamento da ação.

Conquanto a empresa alegue a inexistência de qualquer prática ilícita, narrando que a suspensão ocorreu em razão da inadimplência da fatura referente ao mês 02/2020, limita-se a afirmar que houve culpa exclusiva da parte autora ao efetuar o pagamento de código de barras divergente do boleto.

Da análise dos autos, vê-se que a reclamante juntou boleto bancário emitido pelo site da empresa ré, com todos os dados essenciais, além de anexar comprovante das últimas faturas pagas, senão vejamos:

Diante da afirmativa do consumidor de que a suspensão do serviço de telefonia perdurou até o ajuizamento da presente ação, cabia à Recorrida o ônus de demonstrar a regular prestação de serviço, ônus do qual não se desincumbiu nos termos do art. 373, II, do CPC.

O fornecimento de telecomunicações são serviços essenciais, especialmente nos dias atuais, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demanda, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade in re ipsa, fixo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, dou-lhe provimento, a fim de reformar a sentença para:

Condenar a empresa de telefonia ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos do Enunciado 362 do STJ;

Afastar a condenação da autora ao pagamento de pedido contraposto e demais ônus sucumbenciais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022